Tribunal: STF
Processo: HC 193646
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas Osvaldo Miguel, apontando como autoridade coatora o Ministro Felix Fischer, que indeferiu a liminar no HC nº 600.479-SP.
    Sustenta o impetrante, em suma, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão pela prática do crime disposto no art. 35 da Lei 11.343/06, totalizando 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de pagamento de 1339 dias-multa.
    Aponta teratológica a decisão, porque foi condenado a “quase 10 pela posse de aproximadamente 4,95 gramas de maconha”, motivo por que a aplicação do princípio da insignificância. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente aguarde em liberdade e, no mérito, o reconhecimento da atipicidade da conduta.
    Examinados os autos, decido. 
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeira instância, ao Tribunal de Justiça e à autoridade coatora.
    Após, vista à PGR.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente